Tribunal: TJDFT
Processo: 0004457-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil e processual civil. Ação de usucapião extraordinária. Pretensão advinda de particular. Imóvel. Fazenda “cachoeira, saltador ou dois irmãos”. Gleba rural de expressiva extensão. Objeto. Declaração de propriedade. Usucapião extraordinária. Pressupostos: bem usucapível, posse com animus domini, contínua e sem oposição pelo prazo fixado. Bem usucapível. Origem dominial do imóvel. Ausência de comprovação quanto à natureza pública ou particular do terreno. Susceptibilidade jurídica da coisa (res habilis). Ônus probatório do autor (CPC, art. 373, i). Caso concreto. Indispensabilidade da prova pericial. Delimitação geodésica e cotejo das divergências registrais. Deferimento. Prova pericial pleiteada pelo autor. Perícia prejudicada. Resistência em realização dos honorários periciais. Autor. Assimilação da providência. Postura que deve ser assimilada como desistência na realização e comprovação dos fatos. Reminiscência de dúvida quanto à origem dominial da área, se particular ou pública. Transmissibilidade do ônus probatório à Terracap. Inviabilidade. Análise dos demais requisitos inerentes à aquisição originária da propriedade pela usucapião. Questão prejudicada. Pedido rejeitado. Verbas de sucumbência. Distribuição conforme o grau de decaimento de cada parte na lide. Ação de usucapião. Sucumbência exclusiva do autor (CPC, art. 85). Responsabilidade. Reconhecimento. Reconvenção. Sucumbência exclusiva da reconvinte (Terracap). Responsabilidade. Reconhecimento. Honorários advocatícios da ação principal. Fixação por equidade. Inviabilidade. Regra de exceção. Fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Modulação. Mensuração conforme o valor da causa. Montante consoante o proveito econômico almejado. Contrarrazões. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e provida. Sentença reformada. Acórdão. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dentre outras providências, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante em face da sentença que, resolvendo ação de usucapião que promovera, volvida à aquisição originária da propriedade sobre área inserida em imóvel rural via declaração da usucapião extraordinária desacolhera o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e, no que concerne à matéria de fundo inerente à pretensão de usucapião, na manutenção da sentença de improcedência do pedido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.